Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-91.1998.8.11.0038
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000264-91.1998.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Ricardo da Costa Marques (APELADO), NELSON DA COSTA MARQUES - CPF: 007.553.541-68 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 207.594.281-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO – DESÍDIA CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado
o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime s
e
ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000264-91.1998.8.11.0038

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: RICARDO DA COSTA MARQUES, NELSON DA COSTA MARQUES

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0000264-91.1998.8.11.0038 - 1100, Processo n. 1281/1998 - Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Ricardo da Costa Marques, Nelson da Costa Marques.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga)
julgou extinta a execução
, na forma do artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao fato de que não houve inércia de sua parte, que sempre compareceu para impulsionar os autos, que o prazo prescricional começa a fluir a partir da suspensão de um ano, bem assim, mantida a sentença, que é caso de aplicar o principio da causalidade para a condenação do executado nos ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (Id. 171021417).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Na origem, cuida-se de ação de execução do débito atualizado de R$179.271,76, representado pela Cédula de Crédito Rural n. 96/00005-8, emitida em 15/01/1996, com vencimento para 30/08/1996, no valor original de R$ 26.877,00.

Da análise do trâmite processual, tem-se que ação foi ajuizada em 18/12/1998, com despacho que inicial proferido em 05/01/1999.

Consta que citados, os executados ofereceram a penhora imóvel rural localizado na Comarca de Cáceres/MT, em 29/04/1999, todavia, não fora aceita pelo exequente e tornada ineficaz pelo Juízo no mês de março de 2000.

Depois disso, nota-se que o feito esteve paralisado, sem efetivas providências na busca de bens dos executados até o ano de 2005, quando o exequente foi intimado para manifestar sob pena de extinção, momento em que foi requerido o desentranhamento de carta precatória para a comarca de Cáceres-MT.

Nota-se que as tentativas de penhora de bens imóveis dos executados não obtiveram êxito, quando em 21/08/2008, foi deferido o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Verifica-se que depois de decorrido o referido prazo de trinta dias, o exequente somente foi manifestar nos autos no mês de julho de 2010, para requerer nova emissão de carta precatória, agora para a comarca de Cuiabá, cuja diligência sequer foi paga.

Observa-se que o processo esteve efetivamente paralisado, sem qualquer movimentação por parte do exequente, até o mês de julho ano de 2021, quando fora intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente. Diante disso, peticiona apenas para requerer dilação de prazo. Posteriormente, junta planilha de atualização do débito.

Sobreveio a sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Como cediço, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Conforme determina o § 4º do art. 921 do CPC,
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do citado artigo, vale dizer, um ano.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente.

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso a pretensão executória é de 3 (três) anos, portanto este, também, é o da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, §4º, do CPC, porém,
por diversas vezes a marcha processual esteve paralisada por culpa do exequente, aqui apelante.

Na hipótese, apesar de ter sido requerida a suspensão pelo prazo de trinta dias, o processo esteve efetivamente paralisado por mais de três anos.

Ressalta-se que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente, o que se verifica na espécie.

Logo, é de se notar
que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“(...) a suspensão provisória do feito deu-se na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época, porém, passados
mais de 14 anos
sem movimentações expressivas e, sobretudo, sem a satisfação integral do crédito exequendo.

Não se pode admitir que o processo executivo perdure ad eternum de maneira que a situação se prolongue por tempo demasiadamente excessivo, o que constitui afronta à prestação jurisdicional, especialmente quanto à duração razoável do processo.

Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas”.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...).
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n)

No mesmo sentido:
APELAÇÃO N. 000041-74.2011.0106.

Dessa forma, escorreita a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior acima consolidada, motivo porque não comporta reforma.

Da mesma forma não há falar em condenação dos executados no ônus de sucumbência, mormente considerado que a extinção da execução se deve à inércia do exequente.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
interposto por
Banco Brasil S.A.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023